Tribunal: TJSP
Processo: 1019357-87.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços hospitalares. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Incontroversa a prestação de serviços pelo hospital e a ausência de pagamento pelos réus. Hospital que não pertencia a rede credenciada do convênio médico contratado junto a operadora do plano de saúde. Legitimidade passiva da pessoa que assina o contrato de prestação de serviços e termo de responsabilidade,

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços hospitalares. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Incontroversa a prestação de serviços pelo hospital e a ausência de pagamento pelos réus. Hospital que não pertencia a rede credenciada do convênio médico contratado junto a operadora do plano de saúde. Legitimidade passiva da pessoa que assina o contrato de prestação de serviços e termo de responsabilidade, eis que não nega a assinatura no contrato. Ausência de prova do estado de perigo e de coação. Validade do contrato. Serviços prestados e valores cobrados não questionados e compatíveis com os hospitais de alto padrão, não se verificando onerosidade excessiva. Ação anterior contra o plano de saúde na qual foi determinado que o plano arcasse apenas com os valores correspondentes ao da rede credenciada. Não sendo o hospital credenciado pelo plano de saúde contratado pelo paciente, não pode cobrar a dívida diretamente da operadora do plano de saúde, respondendo o paciente e o responsável pela internação pelas despesas assumidas junto ao hospital, cabendo a eles executar a sentença da ação anterior para se verem ressarcidos de parte dos valores pagos ao hospital. Cobrança devida. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426694
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019357-87.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ALI
MOHAMED MOURAD (ESPÓLIO), LEILA MOURAD YASSINE e ZAINE ALI
MOURAD (INVENTARIANTE), é apelado HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019357-87.2016.8.26.0001 -Voto no 9616
2
Voto no 9.616
Apelação no 1019357-87.2016.8.26.0001
Apelante: ALI MOHAMED MOURAD (ESPÓLIO)
LEILA MOURAD YASSINE
ZAINE ALI MOURAD (INVENTARIANTE)
Apelado: HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ
Comarca: São Paulo (6a Vara Cível Foro Regional de Santana)
Juiz: Maria Cecilia Monteiro Frazão
Apelação. Prestação de serviços hospitalares. Ação de cobrança.
Sentença de procedência. Incontroversa a prestação de serviços
pelo hospital e a ausência de pagamento pelos réus. Hospital que
não pertencia a rede credenciada do convênio médico contratado
junto a operadora do plano de saúde. Legitimidade passiva da
pessoa que assina o contrato de prestação de serviços e termo de
responsabilidade, eis que não nega a assinatura no contrato.
Ausência de prova do estado de perigo e de coação. Validade do
contrato. Serviços prestados e valores cobrados não questionados e
compatíveis com os hospitais de alto padrão, não se verificando
onerosidade excessiva. Ação anterior contra o plano de saúde na
qual foi determinado que o plano arcasse apenas com os valores
correspondentes ao da rede credenciada. Não sendo o hospital
credenciado pelo plano de saúde contratado pelo paciente, não
pode cobrar a dívida diretamente da operadora do plano de saúde,
respondendo o paciente e o responsável pela internação pelas
despesas assumidas junto ao hospital, cabendo a eles executar a
sentença da ação anterior para se verem ressarcidos de parte dos
valores pagos ao hospital. Cobrança devida. Sentença mantida.
Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pelos réus, Leila Mourad Yassine e
Ali Mohamed Mourad (Espólio), representada pela inventariante Zaine Ali Mourad, em
face da sentença de fls. 184/188, proferida nos autos da ação de cobrança, promovida pelo
Hospital Alemão Oswaldo Cruz.
A ação foi julgada procedente para:
condenar os réus, solidariamente, ao pagamento das despesas hospitalares
indicadas na inicial (R$ 8.283,12) a serem corrigidas a partir do ajuizamento da
demanda e acrescidas de juros de mora a contar da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019357-87.2016.8.26.0001 -Voto no 9616
3
Condeno os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa.
Houve interposição de embargos de declaração, que foram acolhidos para
registrar no dispositivo da sentença a condenação solidária dos réus ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, cujo percentual (10%) incide sobre
o valor da condenação (fls. 193).
A sentença foi disponibilizada no Dje de 31/05/2019 (fls. 190) e a decisão dos
embargos, no Dje de 07/11/2019 (fls. 195)..
Recurso tempestivo. Preparo recolhido (fls. 209/210 e 229/230). Autos
digitais, porte de remessa e de retorno dispensado nos termos do art.1.007, §3o, do CPC.
Contrarrazões às fls. 214/221.
Recurso tempestivo. A Apelante desistiu do pedido da gratuidade judiciária
feito em recurso (fls. 430). Preparo recolhido às fls. 431/432 e 448. Autos digitais, porte de
remessa e de retorno dispensado nos termos do art. 1.007, §3o do CPC. Contrarrazões às
fls. 419/426.
Os Apelantes requerem a reforma da sentença. Alegam ilegitimidade passiva
da apelante Leila porque apenas acompanhou Ali Mohamed Mourad, que necessitava de
atendimento médico de urgência. Aduzem que Leila assinou o termo de responsabilidade,
no qual se responsabiliza pelas despesas do paciente, porque foi coagida (art. 171, II, do
CC), caso contrário, os serviços não seriam prestados e, naquele momento, eram
indispensáveis à manutenção da vida do paciente, configurando estado de perigo (art. 156
do CC). Sustenta violação aos arts, 6o, IV e 51, IV do CDC, bem como a proibição de
exigência de caução (art. 39, IV, do CDC). No mérito, sustenta a responsabilidade do plano
de saúde pelo pagamento das despesas cobradas, conforme decidido na ação no
1009627-51.2013.8.26.0100, na qual o hospital apelado foi cientificado sobre a tutela lá
deferida, motivo pelo qual deveria efetuar a presente cobrança da operadora do plano de
saúde.
O Apelado, por sua vez, requer a manutenção integral da sentença.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019357-87.2016.8.26.0001 -Voto no 9616
4
II Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
Adoto o relatório da sentença:
HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ, qualificada nos autos, ajuizou a
presente Ação de Cobrança em face de ESPÓLIO DE ALI MOHAMED
MOURAD, representado pela inventariante Zaine Ali Mourad (consoante
deliberação de fls. 131) e LEILA MOURAD YASSINE, também qualificados.
Alegou, em síntese, que a corré Leila firmou com o hospital autor contrato de
prestação de serviços referente a intervenção clínica e hospitalização do
paciente, Ali Mohamed Mourad, ora corréu, ficando solidariamente responsável
pelo pagamento das despesas inerentes ao tratamento. Aduziu que aludidas
despesas estão representadas pela conta no 431291, no valor original de R$
9.286,12. Houve pagamento parcial, no valor de R$ 1.000,00, estando o restante
em aberto. Alegou ter tentado receber a quantia por diversas vezes, no entanto,
sem êxito.
Com tais ponderações, requereu a procedência do pedido para condenar os réus
ao pagamento do valor de R$ 8.286,12, a ser atualizado e acrescido de juros de
mora.
A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 6-81.
A ré Leila apresentou contestação às fls. 96-103, acompanhada dos documentos
de fls. 104-106. Preliminarmente, alegou sua ilegitimidade passiva, sob a
alegação de que apenas acompanhou o Sr. Ali Mohamed Mourad quando este
necessitou de atendimento médico hospitalar. Afirmou que teve de assinar o
termo de responsabilidade devido ao precário estado de saúde do paciente, para
que este pudesse ser imediatamente atendido, no entanto, alegou que não pode
ser considerado responsável por aludidas despesas.
No mérito, alegou que os débitos são inexigíveis, pois o contrato firmado fere os
artigos 6o, IV, do Código de Defesa do Consumidor, sendo nulo de pleno direito,
pois incompatível com a boa-fé e o artigo 51, IV, do mesmo diploma. Alegou ter
sido coagida a assinar o termo de responsabilidade, sob pena de não serem
prestados os serviços hospitalares ao corréu Ali, indispensáveis à manutenção da
vida do referido paciente. Aduziu que o contrato feriu o art. 39, IV, do Código
de Defesa do Consumidor. Sustentou que a exigência da assinatura do termo de
responsabilidade fere a boa-fé e caracteriza abuso de direito da ré. Afirmou que
estava em situação de estado de perigo, devendo o negócio ser anulado, nos
termos do artigo 171, II do Código Civil.
Com tais ponderações, requereu o acolhimento da preliminar e a improcedência
da demanda.
Houve réplica às fls. 125-130.
Às fls. 148-150 sobreveio contestação do espólio de Ali Mohamed,
acompanhado dos documentos de fls. 151-170. Inicialmente requereu a
suspensão do processo, sob a alegação de que em 04 de março de 2013 ingressou
com ação de obrigação de fazer em face do plano de saúde, buscando a cobertura
dos valores cobrados pelo autor na presente demanda. Alegou que o hospital foi
notificado, à época, acerca da propositura da referida demanda, que tramitou
perante a 9a Vara Cível do Foro Central, sob o número
1009627-51.2013.8.26.0100.
No mérito, alegou que a internação se deu em regime de urgência nas
dependências do hospital autor. Reiterou a alegação de que a responsabilidade
pelo custeio das despesas é do plano de saúde, nos termos da sentença transitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019357-87.2016.8.26.0001 -Voto no 9616
5
em julgado. Requereu, assim, a improcedência da demanda.
Houve réplica às fls. 174-177.
Instadas a se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir, as partes
requereram o julgamento do feito.
É incontroversa a prestação de serviços e a ausência de pagamento pelos
Apelantes da totalidade das despesas do paciente Ali Mohamed Mourad.
Não há falar em ilegitimidade passiva da apelante Leila, eis que não negou ter
assinado o contrato de prestação de serviços (fls. 72/78), no qual se responsabilizava pela
internação do paciente e pelas despesas eventualmente não cobertas ou não pagas pelo
convênio médico.
Em relação a alegada coação ou estado de perigo no momento de celebração do
contrato, como bem destacou o MM Juízo a quo, “trata-se de fato impeditivo do direito do
autor, incumbindo aos réus a produção de provas. Não houve, no entanto, requerimentos
neste sentido, de sorte que a corré responde solidariamente pelas dívidas oriundas do
contrato por ela subscrito”.
Some-se a isso que não houve nenhuma comprovação de que o hospital era
credenciado pelo plano de saúde mantido pelo paciente.
Não se ignora que as relações entre hospital e a responsável pelas despesas de
internação se submetem e às normas do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, não
se vê descumprimento aos arts, 6o, IV, 39, IV e 51, IV, todos do CDC, restando
comprovado que a apelante Leila assinou termo de assunção de responsabilidade pela
dívida não coberta ou não paga pelo plano de saúde.
Ademais, é procedimento padrão dos hospitais particulares para garantia de
adimplemento dos serviços prestados a pacientes e não cobertos pelo plano de saúde a
assinatura do contrato de prestação de serviços e termo de responsabilidade para assunção
da dívida que se origine do atendimento prestado.
Não há nenhuma prova nos autos de que foi exigida a prestação de caução,
como cheque ou nota promissória, como condição para o atendimento médico do paciente,
o que importaria em crime previsto no art. 135-A do Código Penal.
A validade do negócio jurídico firmado entre as partes somente seria afastada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019357-87.2016.8.26.0001 -Voto no 9616
6
se houvesse comprovação de qualquer vício de consentimento ou do chamado estado de
perigo, cujo defeito guarda semelhança com o conhecido “estado de necessidade”, o que
não ocorreu no presente caso.
Sobre o tema, cabe citar a lição de Pablo Stolze1:
O estado de perigo, também consagrado pelo Novo Código Civil, é um defeito
do negócio jurídico que guarda características comuns com o estado de
necessidade, causa de exclusão de ilicitude no direito penal. Configura-se
quando o agente, diante de situação de perigo conhecido pela outra parte, emite
declaração de vontade para salvaguardar direito seu, ou de pessoa próxima,
assumindo obrigação excessivamente onerosa. Identifica-se, no caso, uma
especial hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, ante a iminência de dano
por que passa o agente, a quem não resta outra alternativa senão praticar o ato.
O art. 156 do Código Civil estabelece que “configura-se o estado de perigo
quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave
dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa”. Logo, para
que ocorra a anulabilidade do negócio jurídico é necessário que haja a assunção de uma
obrigação anormal e incompatível com a natureza do negócio jurídico celebrado, o que
também não ocorreu na hipótese.
Os Apelantes não impugnaram o montante cobrado, não demonstrando o
excesso, sendo certo, aliás, os valores são compatíveis com os valores cobrados pelos
hospitais de alto padrão. Também não houve alegação de que os serviços não foram
corretamente prestados pelo hospital, que deve ser ressarcido, pois não está obrigado a
tratar gratuitamente aqueles que o procuram espontaneamente.
Bem se vê, portanto, que não há qualquer indício de que o hospital tenha
coagido ou se aproveitado do estado de preocupação e fragilidade emocional em que se
encontrava a apelante Leila ou o paciente, para impor-lhe obrigações abusivas.
Neste sentido:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. AÇÃO DE COBRANÇA.
ASSINATURA DO TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA CORRÉ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO NAS
RAZÕES
RECURSAIS.
INOVAÇÃO
INDEVIDA.
ATENDIMENTO
PARTICULAR EXPRESSAMENTE CONSIGNADO NO ALUDIDO TERMO.
ANULAÇÃO DO CONTRATO COM BASE NO ESTADO DE PERIGO.
INOCORRÊNCIA DA SITUAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE
COBRANÇA DE VALOR EXCESSIVO. Sem que a corré tenha negado, em
contestação, que assinou o termo de responsabilidade para internação de seu pai,
1 Novo Curso de Direito Civil, Volume I: parte geral. 8a ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 368

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019357-87.2016.8.26.0001 -Voto no 9616
7
não pode alegar, nas razões recursais, que não assumiu tal obrigação somente
porque constatou que assinou em local incorreto, tendo constado sua assinatura
como testemunha. Constando do aludido termo de responsabilidade que o
atendimento seria particular, não podem os réus alegar que não tinham tal
ciência e que achavam que estavam sendo atendidos pelo convênio com o SUS.
Situação emocional no momento da internação que, por si só, não enseja a
ocorrência de coação por parte do hospital, que justificasse a
desconsideração do termo de responsabilidade. Réus que nem sequer
alegam que os serviços cobrados não foram efetivamente prestados e não se
desincumbem de demonstrar que tais valores mostram-se excessivos em
relação ao que é usualmente cobrado por outros hospitais. Recurso
desprovido,
com
observação.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000663-
90.2018.8.26.0004; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/11/2019; Data de Registro: 28/11/2019).
Prestação de serviços médico-hospitalares. Cobrança de diferença não coberta
pelo plano de saúde. Ação julgada procedente. Responsabilidade das rés em
decorrência de subscrição de 'Termo de responsabilidade e solidariedade e
outras avenças'. Ausência de prova do estado de perigo e de coação.
Utilização na cirurgia de materiais não cobertos pelo plano de saúde.
Responsabilidade das rés pelas despesas. Honorários advocatícios fixados com
razoabilidade. Recurso improvido. Os documentos exibidos com a inicial
indicam efetiva prestação de serviços, merecendo o hospital ser remunerado
de conformidade com as despesas, não havendo excesso ou abuso no
montante reclamado. A obtenção do termo de responsabilidade pelo
pagamento das despesas não cobertas pelo plano de saúde é cautela adotada
por todos os hospitais e não se vê abuso ou ilegalidade na sua exigência,
tendo a interessada pleno discernimento de seu alcance, não havendo que se
falar em coação. Em havendo utilização de materiais (1 placa radio distal aptus
e 7 parafusos de radio distal) não cobertos pelo plano de saúde, cabe ao hospital
cobrá-los de quem se responsabilizou a tanto, não a socorrendo alegação de que
não restou informada pelo hospital ou que este deve acionar a operadora do
plano de saúde. As restrições aos diversos planos são de conhecimento dos
usuários e cabe a eles, em sendo o caso, voltar-se contra a operadora em ação
autônoma. (TJSP; Apelação
Cível
0017236-24.2012.8.26.0008;
Relator
(a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VIII - Tatuapé - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2014; Data
de Registro: 21/08/2014).
Prestação de serviços hospitalares. Cobrança. Dívida oriunda de tratamento
médico prestado pela autora à ré em decorrência de cirurgia plástica. Ação
julgada procedente. Apelação da ré. Alegação de que as despesas médico-
hospitalares estavam incluídas em contratação feita com outra empresa que teria
intermediado a realização da cirurgia perante o hospital. Discussão acerca da
validade do termo de responsabilidade assumido pela ré. Incontroversa a
prestação dos serviços pelo autor. Atendimento prestado. Não configuração
de um dos elementos ensejadores da situação de "estado de perigo"
(onerosidade excessiva da obrigação assumida pelo devedor). Valores
cobrados compatíveis com os serviços prestados pelo autor. Não ocorrência
de vício de consentimento ou coação. Validade do termo reconhecida.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0537326-88.2010.8.26.0000; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/10/2012; Data de Registro: 05/10/2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019357-87.2016.8.26.0001 -Voto no 9616
8
Sobre a alegação de que a dívida deve ser cobrada do plano de saúde, conforme
decidido na ação no 1009627-51.2013.8.26.0100 porque o Hospital apelado teria sido
intimado da tutela concedida, há de se considerar que o hospital não foi incluído no polo
passivo daquela demanda, até porque não se negou a prestar serviços médico hospitalares
ao paciente.
Na referida ação, proposta exclusivamente contra a operadora do plano de
saúde, foi indeferida a tutela antecipada pleiteada porque o autor (paciente Ali) não
comprovou que o Hospital, ora apelado, fazia parte da rede referenciada do convênio
médico contratado com a operadora de saúde. O pedido foi recebido como medida liminar
incidental, considerando os riscos de transferência hospitalar, apenas para impedir que a ré
(operadora do plano de saúde) ou o hospital cessassem o tratamento de urgência em razão
de pendências financeiras. Não foi deferida naquele momento quem seria o responsável
pelo pagamento das despesas médico-hospitalares do paciente.
Verifica-se que o paciente ficou internado entre os dias 04 e 08 de março de
2013 (fls. 79/81), bem como que aquela ação foi intentada na data de alta do paciente
(08/03/2013).
Naquela ação foi acolhido em sentença a manifestação do Ministério Público,
(que atuou em razão da condição de curatelado do paciente) que consignou que:
Não parece correto e tampouco legal, que a requerida custeie internação em
hospital não abrangido pelo plano contratado pelo autor. A cooperativa
demonstrou e provou que o Hospital Oswaldo Cruz não está dentre os
estabelecimentos credenciados pelo plano do autor, identificando inclusive uma
série de hospitais onde ele poderia ter procurado atendimento. Desta forma,
entendo não poder ser a requerida condenada a pagar por tratamento em hospital
de alto custo, se não foi ele contratado pelo autor. Por outro lado, pautada no
princípio da razoabilidade, entendo que deve haver uma compensação no
presente caso. Isto é, deve a requerida arcar com os custos da internação no
limite do que gastaria caso o autor tivesse permanecido internado em um dos
hospitais por ela identificados. Estaríamos assim diante do primoroso equilíbrio
contratual, basilar em todas as relações sinalagmáticas
Ao final, aquela ação foi julgada parcialmente procedente nos seguintes
termos:
reconheço por sentença judicial a responsabilidade (exclusiva) da Ré (Unimed
Paulistana) quanto ao custeio integral da internação de urgência do Autor desde
o dia 04.03.2013 até alta médica junto ao Hospital Alemão Oswaldo Cruz”, nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019357-87.2016.8.26.0001 -Voto no 9616
9
cidade.
À partir de então, não, em absoluto.
Assim,“deve a requerida arcar com os custos da internação no limite do que
gastaria caso o autor tivesse permanecido internado em um dos hospitais por
ela identificados. Estaríamos assim diante do primoroso equilíbrio contratual,
basilar em todas as relações sinalagmáticas”.
O recurso de apelação interposto pela operadora do plano de saúde foi
desprovido, ocorrendo o trânsito em julgado em 10/05/2017.
Ao contrário do que entendem os Apelantes, a operadora do plano de saúde não
foi condenada a pagar a integralidade das despesas da internação do paciente no Hospital,
ora apelado, que não estava abrangido pelo plano de saúde contratado. De igual forma, a
sentença, proferida em 02/12/2013 e confirmada pelo acórdão de 07/03/2017, não houve
determinação específica para que o plano de saúde pagasse diretamente ao hospital nenhum
valor, até porque, não reconhecida a obrigação do pagamento da integralidade das
despesas, cabia a parte interessada ingressar com cumprimento de sentença para que
restassem definidos quais os valores deveriam ser arcados pelo plano de saúde e quais eram
de responsabilidade do paciente, o que não desobrigava o pagamento do hospital por
aquele que usufruiu dos serviços ou assumiu a responsabilidade pelas despesas.
Entretanto, não houve nenhuma comprovação de que os Apelantes tenham
promovido a execução da sentença, sendo certo que deveriam responder por parte dos
valores cobrados pelo hospital.
Não se pode impor ao hospital que aguarde a iniciativa dos devedores que, na
ação movida contra a operadora do plano de saúde, se mantiveram inertes em exigir que o
plano de saúde arcasse com parte das despesas, que deveriam ser discutidas em fase de
cumprimento de sentença, com a apresentação dos valores cobrados pelo hospital.
Incontroverso que o Hospital apelado não era abrangido pelo plano de saúde
contratado pelo paciente, logo não poderia efetuar cobrança dos valores diretamente da
operadora do plano de saúde. Esse tipo de checagem é efetuada logo no ingresso do
paciente em qualquer hospital particular e comunicada ao paciente ou responsável pela
internação, de modo que foram cientificados sobre tal fato, tanto que ingressaram com a
referida ação para tentar obrigar o plano de saúde a arcar com todas as despesas.
Necessário destacar que naquela ação restou comprovado que haviam inúmeros hospitais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019357-87.2016.8.26.0001 -Voto no 9616
10
credenciados no plano contratado, sequer comprovado que o hospital apelado era o mais
próximo para efetuar o atendimento.
Em face do Hospital não integrante do convênio médico contratado pelo
paciente com a operadora do plano de saúde, os custos dos serviços prestados devem ser
arcados pelo paciente e responsável pela internação, cabendo a eles exigir do plano de
saúde o quanto decidido na ação 1009627-51.2013.8.26.0100, iniciando, em querendo, o
cumprimento daquela sentença para se verem ressarcidos pelos valores pagos ao hospital.
Neste sentido:
Apelação. Prestação de serviços hospitalares. Ação de cobrança. Sentença de
parcial procedência. Incontroversa a prestação de serviços pelo hospital e a
ausência de pagamento pela autora da diferença não coberta pelo plano de saúde.
Autora que ajuizou ação anterior contra o plano de saúde para cobertura dos
procedimentos médicos cobrados na presente ação. Plano de saúde que, naquela
ação, foi condenado a arcar com a integralidade dos procedimentos, exceto se
realizado por prestador de serviço ou estabelecimento não credenciado, neste
caso havendo reembolso parcial, nos termos do contrato. Autora que reitera a
contestação, na qual simplesmente aduziu que a dívida deve ser paga pelo plano
de saúde. Cobrança devida. Sentença mantida. Honorários majorados.
RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1036267-18.2018.8.26.0100; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/09/2019; Data de Registro: 18/09/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE Autor que ingressou
com a ação alegando que seu filho, portador de problemas respiratórios, teve de
ser atendido no hospital agravante, em situação de urgência, e que o plano de
saúde recusou-se a dar cobertura integral ao tratamento e à internação Hospital
não credenciado Tutela antecipada postulada apenas para suspender a cobrança
pelo Hospital, das despesas realizadas Inviabilidade Hospital que prestou o
serviço ao paciente, e que não recebeu o valor devido nem do agravado, nem do
plano de saúde Questão relativa à obrigação de custeio que diz respeito ao
plano de saúde, e não ao Hospital que atendeu o paciente Inexistência de
ilicitude na conduta do nosocômio Ausência de requerimento de tutela de
urgência em relação ao plano de saúde - Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2196774-08.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcus Vinicius Rios
Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I -
Santana - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/10/2019; Data de Registro:
30/10/2019).
Ação de cobrança Despesas médico-hospitalares Decisão que suspendeu o
processo pelo prazo de um ano, nos termos do Artigo 265, IV, alínea "a", do
Código de Processo Civil Existência de ação de obrigação de fazer em curso
movida pelos requeridos contra a empresa de plano de saúde pleiteando a
cobertura integral das despesas médicas Inexistência de prejudicialidade externa
Relações jurídicas diversas Determinado o prosseguimento do feito Decisão
reformada
Recurso
provido.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2196266-38.2014.8.26.0000; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019357-87.2016.8.26.0001 -Voto no 9616
11
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 6a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/12/2014; Data de Registro: 05/12/2014)
Assim sendo, nada há a ser modificado na sentença, impondo-se o
desprovimento do apelo.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.
Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária, em favor do
patrono do Apelado, para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, conforme
requisitos e critérios fixados pelo STJ2.
L. G. Costa Wagner
Relator
2 EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017.